Tribunal: TJDFT
Processo: 0721533-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por José Eduardo Sobral Rolemberg em face da decisão que, nos autos da ação de cobrança, atualmente em fase de cumprimento de sentença, manejada em seu desfavor pela agravada – Safra Tratores Ltda. –, rejeitara a impugnação que formulara almejando a declaração da nulidade de sua citação editalícia e o reconhecimento da ilegitimidade da cobrança do débito constituído, diante da ausência de assinatura nas notas fiscais exibidas. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que foram realizadas pesquisas sobre o endereço do agravante nos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud e Serasa e, restando frustradas as várias tentativas de citação do agravante, ressoa legítima a citação por edital que não padece de qualquer vício. Pontuara o julgado, outrossim, que a alegação sobre a ausência de assinaturas nas notas fiscais que lastrearam a ação de cobrança fora resolvida pelo título executivo, não sobejando possível sua reanálise, nessa fase processual. Inconformado, com o decidido, almeja o agravante o recebimento do recurso no efeito suspensivo ativo para imediato sobrestamento do curso do cumprimento de sentença, e, ao final, o provimento do agravo e a desconstituição do decisório arrostado para que seja declarada a nulidade da citação editalícia na ação de cobrança manejada em seu desfavor. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, a nulidade de sua citação editalícia na fase de conhecimento, tendo em vista que não foram esgotados os meios disponíveis para sua localização. Sustentara que a agravada aviara em seu desfavor ação de cobrança postulando sua condenação ao pagamento da quantia retratada nas notas fiscais/faturas que exibira. Registara que preposto da agravada fora ao local da sua residência para realizar o orçamento positivado nas notas fiscais que aparelharam a ação de cobrança. Assinalara que, nesse contexto, fica patente que a agravada omitira, dolosamente, informação sobre seu endereço, porquanto ressoa impassível que tinha conhecimento sobre o local em que poderia ser validamente citado. Aduzira que, de conformidade com as diligências realizadas nos autos, 5 (cinco) pessoas informaram o endereço correto para a sua citação, contudo, a agravada, desconsiderando essas informações, postulara de forma indevida a citação editalícia. Acentuara que os endereços encontrados nas pesquisas aos sistemas conveniados do juízo eram antigos. Destacara que as pessoas localizadas nos endereços diligenciados esclareceram ao oficial de justiça que sua residência era localizada na Fazenda Estrela, no município de Alexânia/GO, razão pela qual deveria ter sido realizada pesquisa no sistema Bacenjud para se identificar a localização do imóvel rural. Pontuara que, havendo expressa indicação por terceiros do seu correto endereço correto, deveria ter sido realizada diligência no local indicado, sobejando inexorável sob essa ótica a nulidade da citação por edital. Pontificara que, de conformidade com o artigo 256 do Código de Processo Civil, a citação por edital somente pode ser realizada quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. Defendera, outrossim, que, por traduzir medida extraordinária, a citação editalícia deve ser precedida de providências exaurientes voltadas à localização do demandado. Destacara que, nesse contexto, ressoa impassível a nulidade de sua citação por edital, tendo em vista que o juízo não poderia determinar a prática desse ato, ficando patente que sua conduta fora precipitada e contrária aos ditames legais. Alegara, ainda, que as notas fiscais que lastrearam o pedido de cobrança formulado pela agravada não possuem sua assinatura atestando a entrega da mercadoria ou o fomento dos serviços nelas retratadas. Apontara que as notas fiscais faturas foram unilateralmente confeccionadas pela agravada sem a prova da efetiva prestação, padecendo de validade, não legitimando a cobrança dos valores individualizados. O instrumento está adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por José Eduardo Sobral Rolemberg em face da decisão que, nos autos da ação de cobrança, atualmente em fase de cumprimento de sentença, manejada em seu desfavor pela agravada – Safra Tratores Ltda. –, rejeitara a impugnação que formulara almejando a declaração da nulidade de sua citação editalícia e o reconhecimento da ilegitimidade da cobrança do débito constituído, diante da ausência de assinatura nas notas fiscais exibidas. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que foram realizadas pesquisas sobre o endereço do agravante nos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud e Serasa e, restando frustradas as várias tentativas de citação do agravante, ressoa legítima a citação por edital que não padece de qualquer vício. Pontuara o julgado, outrossim, que a alegação sobre a ausência de assinaturas nas notas fiscais que lastrearam a ação de cobrança fora resolvida pelo título executivo, não sobejando possível sua reanálise, nessa fase processual. Inconformado, com o decidido, almeja o agravante o recebimento do recurso no efeito suspensivo ativo para imediato sobrestamento do curso do cumprimento de sentença, e, ao final, o provimento do agravo e a desconstituição do decisório arrostado para que seja declarada a nulidade da citação editalícia na ação de cobrança manejada em seu desfavor. Do aduzido apreende-se, então, que o objeto do inconformismo cinge-se à aferição da validade da citação editalícia do agravante, havida na fase de conhecimento da ação de cobrança manejada em seu desfavor pela agravada, pois o aduzido sobre a subsistência ou não crédito objeto da ação está sepultado justamente pela coisa julgada, não podendo ser ventilada no ambiente de impugnação. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldade. Volvendo ao caso concreto, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Do cotejo dos autos infere-se que a agravada ajuizara em 17.05.2016[1] ação de cobrança em desfavor da agravante objetivando sua condenação ao pagamento da quantia retratada nas notas fiscais/faturas que exibira. Aviando a ação, indicara a agravada como endereço para citação do agravante o local indicado nas notas fiscais, a saber, SMPW Qd. 12, Conjunto 2, Casa B, Brasília/DF[2]. O endereço indicado encontrava-se incompleto, de modo que restara frustrada a diligência citatória[3]. Em seguida, a agravada retificara o endereço da citação do agravante, completando-o e indicando o seguinte: SMPW Qd. 12, Conjunto 2, Casa B, Brasília/DF[4]. Conquanto o agravante não tenha sido localizado nesse local[5], de conformidade com a certidão exarada pela oficiala de justiça, a meirinha fora recebida por um sobrinho do agravante, que lhe fornecera o telefone celular do filho do agravante. Infere-se da certidão originária da diligência que o filho do agravante contatara a oficiala de justiça e fornecera o endereço de seu genitor, ora agravante, confira-se[6]: “Certifico e dou fé que, me dirigi ao SMPW, Quadra 12, Conjunto 2, Casa B, Park Way, Núcleo Bandeirantes-DF, nos dias 03.08.2016, às 08:18 hs e 09.08.2016 `s 08:30 hs, quando fui atendida por morador do Condomínio, Sr. que se declinou Rui Santana Resende Neto e sobrinho do requerido, informando ainda que o tia não mais reside naquele condomínio, sabendo apenas declinar o no telefônico do primo, filho do requerido: Augusto Rolemberg, fone 981274461. No dia 09.08.2016 às 09:00hs, recebi ligação do no 981274461, Sr. que se declinou Augusto Rolemberg Vidal, o qual declarou que seu pai estaria viajando para Nordeste, devendo retornar ao DF em 30/40 dias; que reside atualmente no SMPW, QUADRA 26, CONJUNTO 04, LOTE 0, CASA H, PARK WAY, BRASÍLIA-DF. Assim, DEIXEI DE CITAR do conteúdo deste mandado Sr. JOSÉ EDUARDO SOBRAL ROLEMBERG e devolvo o presente ao cartório, para que sejam tomadas as providências legais.” Diante do certificado, postulara a agravada a citação do agravante no endereço informado por seu filho – SMPW, Quadra 26, Conjunto 04, Lote 0, Casa H, PARK WAY, Brasília-DF. Contudo, em consonância com a certidão confeccionada pelo oficial de justiça, não fora o agravante, mais uma vez, localizado nesse endereço, pois era residência do seu filho. Nessa ocasião, o filho do agravante informara que seu genitor residia na Fazenda Estrela, localizada em Luziânia, contudo, não informara o endereço. É o que se extraí do abaixo transcrito[7]: “Certifico e dou fé que, me dirigi ao SMPW, QUADRA 26, CONJUNTO 04, LOTE 0, CASA H, PARK WAY, BRASÍLIA-DF no dia 11.11.2016 às 08:15 hs, onde fui atendida ao interfone por morador, Sr. que se declinou Augusto Rolemberg Vidal, filho do requerido, informando ainda que o pai reside atualmente na fazenda Estrela, em Luziânia, não sabendo precisar o endereço. Falei também no local com rapaz que adentrava o Condomínio, que se declinou Antonio Silva Castro e inquilino da Unidade G, que ratificou as informações recebidas. Quando saía do local, abordei ainda Sr. que chegava ao Condomínio, tendo esta admitido se chamar Maria Aparecida da Silva e ser funcionária da unidade H, ratificando que o requerido reside em Luziânia, aparecendo no local esporadicamente. Deixei cartão de visita. Até esta data, não recebi ligação da parte. Ante o exposto, DEIXE DE CITAR do conteúdo deste mandado Sr. JOSÉ EDUARDO SOBRAL ROLEMBERG.” Em seguida, coligira a agravada documento originário do Serasa indicando como endereço do agravante o SMPW Qd. 12, Conjunto 2, Lote 4, Brasília/DF, que já havia sido objeto de diligência negativa, razão pela qual postulara que fosse realizada consulta aos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud visando localizar seu endereço[8]. Realizadas as consultas postuladas[9], foram informados 2 (dois) novos endereços do agravante no Distrito Federal, 1 (um) endereço em Aracaju/SE e 2 (dois) novos endereços em Alexânia/GO. Em um dos novos endereços situados no Distrito Federal, o agravante não fora localizado e no outro endereço residia sua genitora, que não soubera indicar o seu endereço[10], confira: “Certifico e dou fé que, em 15.02.17, às 09:50 horas, no endereço SQS 207, Bloco K, apt. 102, em Brasília/DF, deixei de citar José Eduardo Sobral Rolemberg, eis que não reside na localidade, segundo informação a mim prestada pelo porteiro de prédio Jurandir Pires. Que e, 15.02.2017, às 10:20 horas no endereço SQS 206, Bloco E, apt. 104, em Brasília/DF, deixei de citar José Eduardo Sobral Rolemberg, eis que não reside na localidade segundo informação a mim prestada pelo porteiro de prédio Edson Torres da Silva. Que neste último endereço reside a genitora do citando, sendo que a mesma não soube precisar o seu endereço atual. Que devolve, para REDISTRIBUIÇÃO ao SMPW QUADRA 12, CONJUNTO 2, LOTE 04, CS B, PARK WAY/DF.” Fora realizada, ainda, diligência no endereço SMPW Quadra 26, Conjunto 4, Lote 0, Casa H, Brasília/DF e no local fora encontrada apenas a filha do agravante, que informara que o pai reside na Fazenda Bandeirantes, em Alexânia/DF, como retrata o abaixo reproduzido[11]: “Certifico e dou fé que, me dirigi ao SMPW, QUADRA 26, CONJUNTO 04, LOTE 0, CASA H, PARK WAY, BRASÍLIA-DF, em 13 de junho de 2017, às 09:25, deixei de citar JOSÉ EDUARDO SOBRAL ROLEMBERG, tendo em vista que não logrei êxito em localizá-lo. Fui informada pela sua filha, Sra. Fernanda Vidal Rolemberg (não portava documentos) que o requerido não reside no local, que o mesmo mora na Fazenda Bandeirantes localizada no sítio dos Bandeirantes, Alexânia-GO. Ante o exposto, recolho o mandado a cartório para os devidos fins.” Diante do havido, a agravada postulara a citação do agravante por carta precatória em endereços situados na cidade de Alexânia/GO, localizados via Sistema Bacenjud. A carta precatória fora expedida, contudo, não foram localizados os endereços do agravante na cidade de Alexânia/GO[12]. Considerando que há mais de 2 (dois) anos a agravada tentava sem sucesso a citação o agravante, fora deferida a citação por edital. Regularmente citado por edital[13], o agravante não apresentara defesa no prazo legal, razão pela qual os autos foram remetidos à Curadoria de Ausentes, que, de sua vez aviara contestação por negativa geral[14]. Em seguida, adviera sentença acolhendo a pretensão formulada. Após o trânsito em julgado da sentença, a agravada deflagrara o cumprimento de sentença e, sem que tenha sido praticado qualquer ato de intimação ou de execução, o agravante comparecera espontaneamente aos autos do cumprimento de sentença, formulando a impugnação que restara resolvida pela decisão agravada, almejando, em suma, a declaração da nulidade de sua citação editalícia, e, inovando o sistema processual, o reconhecimento da ilegitimidade da cobrança diante da ausência de assinatura nas notas fiscais que aparelharam o pedido condenatório que restara acolhido. Adviera, em seguida, a decisão guerreada[15], que rejeitara as alegações formuladas, sob o fundamento de que a citação via edital fora adequada e validamente realizada, não padecendo de qualquer vício, e inviável se revolver matéria já resolvida, como se infere do abaixo reproduzido, in verbis: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que a parte executada suscita nulidade da citação na fase de conhecimento e cobrança indevida por falta de assinatura de recebimento na nota fiscal que deu ensejo à cobrança. Em relação à alegação de nulidade citação, verifico que a tentativa de identificação dos endereços em que o executado poderia ser localizado perpassou pelos Sistemas BacenJud, Renajud, Infojud e Serasa (id n.42412433).Desse modo, a citação por edital somente foi deferida e realizada após a comprovação de que todas as tentativas de citação pessoal da parte ré restaram infrutíferas, a despeito dos endereços fornecidos pelaparte autora e das consultas aos cadastros à disposição do Juízo. Portanto, não vislumbro qualquer vício da citação por edital. Ademais, é desnecessário o esgotamento absoluto das vias para localização da parte. No que se refere à alegação de ausência de assinatura nas notas fiscais, verifico que a matéria se encontra decidida por sentença já transitada em julgado e não houve desconstituição do título executivo judicial que ampara a presente execução. Assim REJEITO a impugnação.” Historiados os fatos e atos relevantes havidos durante o curso da ação, fica patente que a decisão agravada afigura-se escorreita, não merecendo qualquer reparo. A citação editalícia do agravante, em suma, revestira-se de todas as formalidades exigíveis, posto que envidadas diligências diversas, inclusive em endereços fornecidos por seus parentes, restaram frustradas, ensejando a consumação do ato pela via ficta. De acordo com o disposto pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 256, a citação far-se-á de forma ficta, ou seja, por edital, nas situações que alinha. Confira-se: “Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. § 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.” A par de legitimar a citação editalícia, o legislador processual pautara os requisitos indispensáveis à sua efetivação, estabelecendo o seguinte: “Art. 257. São requisitos da citação por edital: I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras; II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos; III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira; IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias.” Sob esses parâmetros normativos, dos autos emerge a constatação de que fora realizada diligência citatória no endereço informado na nota fiscal fatura dos produtos e serviços adquiridos pelo agravante, não havendo sido encontrado nesse local. Outrossim, o juízo a quo realizara consultas aos sistemas informatizados Bacenjud, Infoseg e Renajud, pelos quais se obtivera a indicação de novos endereços. Com efeito, foram realizadas várias diligências nos endereços diferentes obtidos na consulta aos sistemas nomeados no sentido de se localizar o paradeiro do agravante, restando todas, contudo, infrutíferas. Destaca-se que um dos filhos do agravante informara que o agravante residia na Fazenda Estrela em Luziânia/DF e a outra filha do agravante alegara que o agravante resida na Fazenda Bandeirantes em Alexânia-GO. Ocorre, contudo, que nenhum deles indicara o correto e completo endereço do agravante e sequer a sua genitora soube precisar o seu paradeiro, denotando o desencontro de informações provenientes dos próprios familiares. Alfim, diante do esgotamento dos meios para localização do endereço do agravante, o juízo a quo, alinhado aos pressupostos que disciplinam a citação por edital e acolhendo o pedido formulado pela agravada, entendera cabível o deferimento do ato citatório pela via editalícia e, conseguintemente, se cumprira a efetivação da comunicação da existência da demanda para o conhecimento do agravante. Fica patente, então, a legitimidade da citação editalícia do agravante, pois consumada após exaurimento dos meios disponíveis para localização do seu paradeiro, inclusive mediante o manejo dos instrumentos eletrônicos que estavam à disposição do juiz da execução e consideração das informações prestadas por seus próprios filhos, que, contudo, não conduziram à sua localização. A citação ficta, portanto, se conformara com o exigido pelo legislador, pois esgotados todos os meios possíveis para a localização do paradeiro do agravante, que, aliás, certamente tinha conhecimento da ação promovida em seu desfavor, pois 02 filhos e sua genitora foram contatos por oficiais de justiça que buscavam citá-lo, não se dispondo, contudo, a colaborar com o judiciário e, na conformidade do devido processo legal, se defender segundo as garantias lhe são inerentes. Sob essa realidade, esgotados os meios disponíveis para sua localização, e não podendo a prestação jurisdicional restar inviabilizada, se aperfeiçoaram os pressupostos para que fosse citado pela via ficta, não subsistindo o vício que, aperfeiçoada a coisa julgada, procura imprecar ao processo. Outrossim, o que aduzira sobre a insubsistência de prova do débito que lhe fora imputado e restara consolidado pelo título judicial ignorara o fato de que se está, agora, no ambiente da fase executiva, estando ultrapassadas as matérias que deveriam ter sido objeto de defesa a ser formulada no fase de conhecimento. A arguição, destinada a revolver matéria já sepultada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, não comporta sequer dilação, pois impassível de ser formulada no bojo de impugnação, pois, em deferência à coisa julgada, não inserida como passível de ser alinhada nesse ambiente (CPC, art. 525). Ou seja, o que aduzira não é passível ser formulado e conhecido como matéria de defesa aduzida no bojo de impugnação à fase executiva, devendo ser de pronto refutado. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pelo agravante ressente-se de sustentação, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo do agravante, desprovido de qualquer lastro. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara o agravante, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 42412405 - Pág. 1 (fl. 5) – ação principal. [2] - ID Num. 42412405 - Pág. 18 (fl.22) – ação principal. [3] - ID Num. 42412433 - Pág. 30 (fl. 63) e ID Num. 42412433 - Pág. 1 (fl. 34) – ação principal. [4] - ID Num. 42412433 - Pág. 3 (fl. 36) – ação principal. [5] - ID Num. 42412433 - Pág. 5 (fl. 38) – ação principal. [6] - ID Num. 42412433 - Pág. 32 (fl. 65) – ação principal. [7] - ID Num. 42412433 - Pág. 34 (fl. 67) – ação principal. [8] - ID Num. 42412433 - Pág. 13/14 (fls. 46/47) – ação principal. [9] - ID Num. 42412433 - Pág. 1826 (fls. 51/59) – ação principal. [10] - ID Num. 42412433 - Pág. 36 (fl. 69) – ação principal. [11] - ID Num. 42412433 - Pág. 57 (fl. 90) – ação principal. [12] - ID Num. 42412433 - Pág. 84/101 (fls. 117/134) – ação principal. [13] - ID Num. 42412422 - Pág. 1 (fl. 141) – ação principal. [14] - ID Num. 42412428 - Pág. 2 (fl. 45) – ação principal. [15] - ID Num. 65448049 - Pág. 1 (fl. 224) – ação principal.